Tribunal: TJMT
Processo: 0012382-45.2014.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E PROGRESSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DO MUNICIPIO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESPESAS COM PESSOAL DO ENTE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Cível. Sentença de parcial procedência para determinar que o recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceda à progressão horizontal e vertical da recorrida, para a classe B e nível 2, por ter preenchido todos os requisitos previsto em lei, com o acréscimo de 3% (três por cento) sob cada nível vertical, e 20% (vinte por cento) para a classe B, conforme previsto na tabela do anexo VII da Lei Municipal 91/20005.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes, sobre o fundamento de ausência de dotação orçamentária.
3. Cumprimento das disposições constantes na Lei Municipal para progressão, não fazendo a municipalidade prova em contrário.
4. O argumento de ausência de prévia dotação orçamentária não pode utilizado como justificativa para o não cumprimento dos direitos se seus servidores, como é o recebimento de vantagens pela progressão na carreira.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0012382-45.2014.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EMILIA ACACIO NUNES SILVA - CPF: 362.574.941-68 (RECORRENTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021